Tribunal: STF
Processo: HC 233960
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO WRIT NAQUELE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. BUSCA POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007).



    II – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de receberem denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma de fogo e este fugiu para dentro da casa quando a polícia chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi abordado dispensando droga no vaso sanitário. Além disso, segundo a sentença condenatória, há documento comprovando que o padrasto do acusado assinou a autorização de entrada.



    III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal ou abusiva.



    IV – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    V – Agravo regimental improvido.